Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708974-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCIENE LUDOVICO DE FARIA, PAULO DE FARIA NETO APELADO: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO DE FARIA NETO e LUCIENE LUDOVICO DE FARIA, contra acórdão de ID – 22128366. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22534562. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador